Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PENHORA. NATUREZA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos de n. 0708963-26.2020.8.07.0020, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora recorrente, nos seguintes termos:

Trata-se que impugnação à penhora, por meio da qual o executado alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que teria natureza salarial, com respaldo na norma insculpida no inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil/2015.

DECIDO.

Razão não assiste ao impugnante.

Em que pese as alegações apresentadas, o executado não colacionou aos autos documentos que comprovassem a natureza, origem e destinação dos valores bloqueados, não podendo este Juízo presumir que as finalidades que possuem.

Com efeito, o requerido não logrou êxito em comprovar que os valores tinham natureza salarial, tendo em vista houve uma mera apresentação parcial de um extrato (id. 118105477), do qual não se permite identificar que o bloqueio tenha sido efetuado em relação ao salário, notadamente em relação ao salário do mês de recebimento, ou seja, que a verba salarial seria atual.

Desse modo, o executado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de provar de modo satisfatório de que os ativos financeiros constantes de sua conta, tornados indisponíveis por meio do sistema BACENJUD, seriam oriundos de verbas salarias e que fossem do mesmo mês de recebimento.

Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado.

Preclusa a decisão (15 dias), transfira-se a quantia bloqueada (R$ 446,62– id. 117929757) para a conta vinculada a este juízo e, mediante solicitação dos dados bancários, transfira-se eletronicamente para conta da exequente.

Sem prejuízo da transferência eletrônica, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, inclusive sobre interesse na celebração de acordo.

Intimem-se.

2. Na via do presente recurso, o agravante suscita preliminar de nulidade, uma vez que não foi intimado a comparecer à audiência de conciliação para oferecer embargos (art. 52, IX, Lei n. 9099/95).

3. Aduz que “se a conta bloqueada é a mesma do contracheque do executado e é a única que a pesquisa BACENJUD encontrou com algum valor, com todo respeito, NÃO HÁ como dizer que esse valor tenha outra origem, que não seja do salário (...) Quanto ao destino do salário, não há como dizer que um salário em média de R$ 1.545,86 MENSAIS possa ter outro destino que não a alimentação da pessoa o aufere”.

4. Nesse cenário, requer: “Que seja declarado nulos todos os atos decisórios posteriores à efetivação da penhora on line, devendo ser aplicado o procedimento do art. 53, §1o da lei n. 9.099/99”; a concessão de Tutela Antecipada Recursal para reformar a decisão agravada, determinar a imediata liberação do valor penhorado, por se tratar de verba destinada a alimentação do agravante e seus dois filhos menores impúberes” e a suspensão de “qualquer transferência de valor bloqueado para conta da exequente e futuro desconto na folha de pagamento e/ou penhora sobre o salário, remuneração ou conta-salário do agravante até que haja o trânsito em julgado do presente recurso”. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada, para que seja liberado ao agravante/executado o total do valor bloqueado.

5. Decisão de ID 34335773 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo apenas para determinar que não fosse expedido o alvará de levantamento em favor da agravada.

6. Inicialmente, rejeita-se a preliminar suscitada pelo recorrente. O agravante foi devidamente intimado do início da fase de cumprimento de sentença (ID 18631892- Expedientes: O sistema registrou ciência em 26/11/2021), restando consignado na decisão de ID 109244038 (origem) que:

“Diante do pedido de deflagração da fase cumprimento de sentença formulado pela parte exequente, reclassifique-se o feito para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, após, intime-se a parte executada para pagar voluntariamente o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil/2015.

Advirta-se à parte executada de que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem o pagamento voluntário, inicia-se sucessivamente o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar a sua impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do artigo 525 do CPC/2015. A impugnação somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no art. 52, IX, da Lei no 9.099/95, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o do art. 525 do CPC.

Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias úteis, dizer se outorga quitação do débito, hipótese em que defiro, desde já, a expedição do alvará de levantamento da quantia depositada. Ressalte-se que o seu silêncio importará anuência com a quitação integral do débito.

Não havendo pagamento no prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar (art. 523, § 1o do CPC/2015), intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo de atualização do débito principal, acrescido da multa processual de 10% (dez por cento), prevista no art. 523, § 1o, do CPC.

Saliente-se que não são devidos honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, mesmo na fase do cumprimento de sentença, nos termos do art. 55 da Lei no. 9.099/95 e Enunciado 97 do FONAJE. Deverá, portanto, a parte exequente excluir do cálculo eventual parcela relativa aos honorários advocatícios da fase do cumprimento de sentença.

Apresentada a planilha de atualização do débito pela parte exequente, proceda-se à pesquisa de ativos financeiros da parte executada no sistema SISBAJUD.

Resultando frutífera a tentativa de bloqueio de ativos financeiros, proceda-se à penhora e à transferência da quantia tornada indisponível e intime-se a parte executada para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Apresentada a impugnação, intime-se a parte exequente para sobre ela se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, façam-se os autos conclusos para decisão.

Resultando infrutífera a tentativa de bloqueio eletrônico de ativos financeiros da parte executada, proceda-se à pesquisa de registros de veículos em nome da parte devedora por meio do sistema RENAJUD. Encontrando-se veículos, desde que não sejam objetos de alienação fiduciária ou de arrendamento mercantil/ leasing, expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo e de tantos outros bens penhoráveis encontrados na residência da parte devedora e de intimação da parte executada para impugnar a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Caso as diligências acima resultem infrutíferas, intime-se a parte credora para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção e arquivamento”.

7. Outrossim, após o bloqueio de ativos, o agravante foi intimado para apresentar impugnação (Certidão de ID 117929755 e ID 20256499 – Expedientes: O sistema registrou ciência em 11/03/2022), tendo sido apresentada a petição de ID 118105470, no dia seguinte, o que afasta qualquer prejuízo do recorrente.

8. No caso dos autos, da análise dos documentos juntados (recibos de pagamento – ID 34294494), observa-se que a renda líquida percebida pelo agravante gira em torno de 1 (um) salário-mínimo, de maneira que, ainda que limitada a penhora ao percentual de 30%, a constrição enseja prejuízo à sua subsistência.

9. A esse respeito, o c. STJ, ao interpretar a impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), admite a sua relativização, mas, tão somente, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que não se evidencia na hipótese, tendo em vista os documentos carreados ao feito, indicativos dos gastos mensais do agravante.

10. O montante fixado como parâmetro de salário-mínimo já denota um valor entendido como essencial à tutela da dignidade da pessoa humana. Aliás, assim prevê a Constituição Federal (art. 7o, IV), estabelecendo que se trata de salário capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família “com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”.

11. Com tais considerações, imperiosa a reforma da decisão agravada.

12. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para reformar a decisão objurgada e determinar a liberação, em favor do agravante, da importância bloqueada.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.